Tribunal: TJPA
Processo: 0110054-30.2015.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0110054-30.2015.8.14.0038

APELANTE: NAZARENO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ENTENDER QUE NÃO FOI PROVADO NOS AUTOS A AUTORIA DELITIVA DO CRIME QUE FOI ATRIBUÍDO AO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo o
acusado
sido preso na posse de celular objeto de roubo anterior, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa de comprovar que comprou o bem de boa-fé, o que não foi demonstrado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta
Nazareno de Oliveira Rodrigues
,
por meio de advogado constituído, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, que o condenou
à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pela prática da conduta delitiva presente no art. 180, § 1º, do CPB
, em regime aberto, sendo substituída a pena corporal por restritivas de direito.

Narra a denúncia constante à ID 6215987,
in verbis:

“No dia 05 de novembro do ano de 2015, o policial civil CLADEL DE LIMA FERREIRA, foi acionado pela vítima IZAIRE BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA, o qual informou que fora vitima do crime, oportunidade em que levaram seu aparelho de celular. Na oportunidade, 17.AIRE afirmou que havia visto o referido aparelho celular em uma banca de vendas denominada "Ourém Celular", de propriedade do denunciado NAZARENO DE OLIVEIRA RODRIGUES. Nesse sentido, o policial deslocou-se até o local indicado, tendo realizado a apreensão do aparelho de celular.

Perante a autoridade policial, o denuncio sustentou que costuma comprar aparelhos de celulares para revender e muitas vezes compra sem a respectiva nota fiscal. Disse que o aparelho de celular encontrado na sua banca, de propriedade da vítima, foi comprado na cidade de Belém, inclusive, na ocasião comprou mais dois aparelhos.”

Em razões recursais, ID 13068903,
requer a defesa a absolvição do apelante, por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva que lhe foi atribuída, por entender que o recorrente não sabia a origem ilícita do bem que havia adquirido, tendo o mesmo agido de boa fé.

À ID 6215993, o juízo da causa, na data de 31/01/207, suspendeu o processo e o prazo prescricional, uma vez que o réu foi citado por edital.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa.

Da pretendida absolvição por alegada insuficiência de provas.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Data vênia, melhor sorte não assiste a defesa, pois ao contrário do que quer fazer crer, ressai induvidosa nos autos a autoria delitiva, havendo, nesse sentido, farta prova prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A prova dos autos é segura no sentido de que o réu tinha pleno conhecimento da origem criminosa do aparelho celular que foi encontrado em seu poder, pronto para venda, não obstante sua negativa.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 13068893 e ss
, disse que comprou o telefona em Belém; que comprou de um cidadão na Av. Presidente Vargas; que não conhecia a pessoa que lhe vendeu o telefone; que não solicitou nota fiscal; que confiou que o telefone era e boa procedência.

A testemunha, JOCIANE SOARES FREITAS, esposa do acusado, confirmou em juízo que
o telefone apreendido estava realmente à venda na banca de seu marido; que não sabe como seu esposo adquiria os produtos que colocava à venda no local.

Pelo que foi exposto acima, verifico não haver nos autos nenhuma comprovação pelo réu de que adquiriu o telefone da vítima de boa-fé, pelo contrário, vislumbro fortes indícios de que sua
conduta
foi, no mínimo, questionável.

Ademais, no delito de
receptação
, o fato de ter sido o objeto furtado/roubado encontrado na posse do réu é um forte indício da sua culpabilidade, cabendo a ele provar de forma convincente a origem lícita do bem, ou a sua total boa-fé, no entanto, apenas aduziu que a pessoa que lhe vendeu o celular encontrava-se na Av. Presidente Vargas no município de Belém, no entanto, o referido objeto foi encontrado em sua banca para venda, no município de Ourém, local onde a vítima foi assaltada e subtraído seu aparelho celular. Logo, diante da ausência de justificativa plausível, como ocorreu in casu, a absolvição mostra-se inviável.

As provas coligidas, portanto, levam à conclusão de que o recorrente é o autor do delito a ele imputado, afastando a tese do in dubio pro reo.

Registre-se que, por se tratar o dolo de elemento puramente subjetivo, torna-se difícil a sua comprovação, devendo ser aceita a prova produzida de forma indireta, levando-se em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram, cabendo ao apelante demonstrar a veracidade de suas alegações, o que não foi procedido.

Assim, destarte, diante da ausência de justificativa plausível, a absolvição mostra-se inviável, devendo subsistir a condenação imposta ao apelante pelo delito de
receptação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/02/2024